Tribunal: TJBA
Processo: 8053496-23.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053496-23.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: R. C. F. e outros Advogado(s): APELADO: YAKULT S/A. INDUSTRIA E COMERCIO Advogado(s):PAULO TOMOYUKI AOKI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPROPRIEDADE DE ALIMENTO PARA O CONSUMO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO, DA ILICITUDE NEM DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DA AUTORA. PARTE A RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DA ACIONANTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11 DO CPC. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. No presente caso, a autora não se desincumbiu de fazer a prova mínima dos fatos por ela alegados e o réu se desincumbiu de comprovar a inocorrência da ilicitude ou do nexo causal. Sem comprovação de ato lesivo, de dano moral ou nexo causal, não se pode falar em indenização, razão pela qual se faz imperiosa a improcedência do pleito da autora, não merecendo reforma a decisão a quo. Considerando o que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC/2015, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. Sentença mantida. Apelo conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8053496-23.2019.8.05.0001, sendo Apelante R. C. F., representada por Lea Dias Conceição e, Apelado, Yakult S/A Indústria e Comércio, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Relator